Tribunal: TJDFT
Processo: 0718101-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718101-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEMILSON SANTOS BATISTA IMPETRANTE: FELIPE DAYAN DA CONCEIÇÃO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado FELIPE DAYAN DA CONCEIÇÃO em favor de CLEMILSON SANTOS BATISTA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA/DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente foi preso em flagrante na madrugada de 15/4/2024, acusado da prática dos delitos de injúria, ameaça e lesão corporal contra mulher, sendo a prisão flagrancial convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Registra que, distribuído o feito ao juízo natural, formulou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido, ao argumento de que o réu é reincidente, por ostentar condenação no Processo n. 0706212-28.2022.8.07.010. Sustenta que essa condenação não pode ser considerada para fins de reincidência nem para prejudicar o paciente, porque a sentença ainda não transitou em julgado para a defesa. Ressalta que a segregação cautelar é medida extrema, a ser aplicada em último caso, quando outras medidas cautelares não são suficientes para resguardar a ordem pública, o que não é a hipótese dos autos, mostrando-se, assim, desproporcional e muito gravosa ao paciente a manutenção da prisão preventiva. Colaciona julgados em favor de sua tese, asseverando que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, reforçando a tese de que outras medidas diversas da prisão são aplicáveis ao caso, destacando a primariedade do réu e demais condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita. Alega, por outro lado, que não está comprovada a ocorrência do crime de ameaça e de lesão corporal, trazendo a destaque as declarações prestadas pela vítima na delegacia de polícia, que afirma que o paciente teria segurado os seus braços e falado em tom ameaçador, o que, por si só, não caracteriza referidos delitos, devendo a dúvida favorecer o paciente. Acrescenta que o laudo acostado ao processo mostra que o paciente é que sofreu lesões no corpo, a evidenciar que, se há lesões também na vítima, essas foram recíprocas, uma vez que todos estavam sob efeito de álcool. No que tange ao crime de injúria, assevera que a continuidade da ação penal dependerá de representação da vítima, o que retira a força para manter o paciente preso preventivamente. Aponta, por fim, ofensa ao princípio da presunção de inocência e do in dubio pro reo, alegando que está sendo imposto ao paciente uma espécie de cumprimento antecipado da pena, em caso de eventual condenação. Pugna pela concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com fixação de outras medidas cautelares, como monitoramento eletrônico, expedindo-se alvará de soltura. No mérito, requer sejam convalidados os efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro coação ilegal a ser sanada liminarmente. Infere-se que o ato está devidamente motivado e apresenta fundamentação idônea, indicando os elementos que apontam a presença dos requisitos do art. 312 do CPP (ID 194801766), em especial, o histórico de violência doméstica do paciente com condenação em sentença condenatória e outro inquérito em andamento, o que denota o risco à ordem pública e à incolumidade física e psicológica da vítima e dos filhos do paciente. Nessa linha, trilha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como ilustra recente julgado: “(...) 5. Conforme "sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 18/2/2022). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 888.972/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) De outro giro, conquanto a defesa aponte dúvida sobre o crime de lesão corporal, indicando que o paciente e a ofendida provocaram lesões recíprocas no momento da briga, sob efeito de álcool, é preciso ressaltar que nesta fase incipiente do processo vige o princípio do in dubio pro societate. Quanto à alegada ofensa ao princípio da presunção de inocência, melhor sorte não assiste à defesa, pois “a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).” - (AgRg no RHC n. 164.374/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022.) Trata-se, portanto, de medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar, Solicitem-se as informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer ministerial. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2024 20:11:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator